Tribunal: TJMT
Processo: 0000161-02.2015.8.11.0099
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000161-02.2015.8.11.0099
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NESTOR HORODENSKI - CPF: 542.952.389-53 (APELANTE), LUIZ SERGIO DEL GROSSI - CPF: 240.432.499-34 (ADVOGADO), ALEXANDRE HERRERA DE OLIVEIRA - CPF: 016.768.331-45 (ADVOGADO), AGROPECUARIA DI GASPARI LTDA - ME - CNPJ: 03.102.332/0001-75 (APELADO), DANIELI FELBER - CPF: 998.128.601-00 (ADVOGADO), MARLI GASPARI CAMARA - CPF: 029.169.111-03 (ADVOGADO), ORLANDO GERALDO DE OLIVEIRA - CPF: 328.109.891-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000161-02.2015.8.11.0099

APELANTE: NESTOR HORODENSKI

APELADO: AGROPECUARIA DI GASPARI LTDA - ME

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA:

APELAÇÃO – USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – CONEXÃO COM AÇÃO REIVINDICATÓRIA – REQUISITOS ESSENCIAIS DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA NÃO DEMONSTRADOS – POSSE CONTESTADA E SEM ÂNIMO DE DONO – LAPSO TEMPORAL INSUFICIENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A declaração de Usucapião impõe àquele que se intitula possuidor do imóvel a prova do exercício de posse mansa, pacífica, ininterrupta e com ânimo de dono pelo lapso temporal exigido para a transferência do domínio pela prescrição aquisitiva. A posse contestada por diversos meios não dá ensejo a esse direito.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000161-02.2015.8.11.0099

APELANTE: NESTOR HORODENSKI

APELADO: AGROPECUARIA DI GASPARI LTDA - ME

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Relatório

Apelação Cível em Ação de Usucapião extinta com resolução de mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, com a condenação do autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa (Id 97129964).

O apelante argui que ingressou com “
Usucapião Extraordinária
” porque em agosto de 2003 adquiriu de Joaquim Inácio Ferreira e outros o imóvel rural denominado “
Flor da Serra
”, com 2.000ha, conforme Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda que instrui o pedido, e que os vendedores o teriam adquirido em 30-9-1998 de Isanete Costa, consoante Escritura Pública de Compra e Venda lavrada em 12-5-2000.

Sustenta que constatou um
excesso de 837,7852ha
ao promover o georreferenciamento das terras sobre as quais há mais de 29 anos exercia a posse, sempre respeitada pelos vizinhos, que inclusive assinaram as declarações de reconhecimento de limites, estes todo o tempo observados, até mesmo pela apelada.

Acrescenta que exerce a
posse

ad usucapionem
e que, portanto, não prevalece o fundamento do juízo de origem, de que seria distinta daquela que adquiriu dos antigos possuidores, pois se deu “
ad corpus
”. E mais, na respectiva lide teria sido produzida prova oral dos requisitos da Usucapião (Id 97129964).

Nas
contrarrazões
, a apelada transcreve a Nota Técnica do INCRA n. 01/2010, que dispõe sobre o limite de incidência de área de posse (10%). Diz que demonstrou de forma satisfatória que a área em questão é de sua propriedade e que o apelante tinha ciência plena de que não lhe pertencia e de que tampouco se tratava de sobras ou “
terra

de ninguém
”.

Argumenta que a Usucapião Extraordinária exige o transcurso de prazo de 15 anos, e de 10 anos na hipótese do Parágrafo Único do art. 1.238 do Código Civil. Afirma que a situação ora em análise é a descrita no
caput
, ou seja, 15 anos.

Assinala que, ainda que estivesse caracterizado o lapso temporal, falta ao apelante a outra condição - posse mansa, pacífica e ininterrupta, além de justa -, a qual não estaria demonstrada, já que
sempre contestou a posse,
desde a ocupação pelo apelante, inicialmente por contatos verbais, depois mediante Boletim de Ocorrência registrado em 27-11-2012, também quando protocolou Reclamação Administrativa no INCRA (01-07-2014) e, finalmente, quando ajuizou a Ação Reivindicatória (27-1-2015).

Quanto ao
animus domini
, alega que todos os documentos e depoimentos se reportam à aquisição de apenas 2.000ha, e não das supostas “
sobras
” (Id 97129965).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000161-02.2015.8.11.0099

APELANTE: NESTOR HORODENSKI

APELADO: AGROPECUARIA DI GASPARI LTDA - ME

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

O apelante

ajuizou Usucapião sob o argumento de que em agosto de 2003, por Contrato de Compromisso de Venda e Compra e depois por Escritura Pública lavrada em 8-2-2007, adquiriu de Joaquim Inácio Ferreira e Divino Pereira dos Santos, que por sua vez adquiriram de Isanete Geraldina Costa, e esta do Estado de Mato Grosso em 1998, o imóvel rural denominado Fazenda Flor da Serra, com 2.000.008ha, de modo que sua posse somada à de seus antecessores atingiria mais de 29 anos.

Informou na inicial que ao providenciar o georreferenciamento levantou as divisas, o que também fizeram os vizinhos, e que os limites sempre foram respeitados, inclusive pela apelada, tanto é que em 2005 assinou as respectivas declarações, até mesmo quando foi cientificada de que na propriedade dele (Fazenda Reino Encantado) havia uma
sobra de terras
; que essa área (Fazenda Reino Encantado) se sobrepõe às suas outras propriedades (Fazenda Tibiriça, 201,7946ha mais 524,7280ha, e Fazenda João de Barro, 111,2626ha); que realizou benfeitorias em 2004, tais como derrubadas e cercas, as quais a apelada não

impugnou; que, embora os documentos se refiram à compra de 2.000.008ha, existia a alegada
sobra,
de maneira que sua posse totalizaria
2.616,8860ha.

Aduz que o objeto da Usucapião são
837,7852ha
, constituídos pelas três áreas acima em referência.

Como prova, anexou o Contrato de Compromisso de Compra e Venda celebrado em 14-8-2003 com Joaquim Inácio e Divino, e a Escritura lavrada em 8-2-2007, que se reporta à Fazenda Flor da Serra com 2.000.008ha.

Trouxe ainda a matrícula n.
1.317
do RGI de Cotriguaçu, de 9-4-2008,
em nome da Madeireira Gaspari
, com
622,4760ha
, Gleba Contreira, Juruena-MT, antes Aripuanã, e a cadeia dominial, da qual se vê que a apelada adquiriu o imóvel de Reinaldo Contreira em 2-5-2000, que comprou do Estado de Mato Grosso, destacado de perímetro maior em nome deste último (8.000,0017ha – Gleba Flor da Esperança – Juruena-MT).

No entanto, está demonstrado nos autos que a Usucapião se refere a área considerada pelo apelante como
sobra
, mas na verdade corresponderia à de matrícula n. 1.317, registrada em nome da apelada, tanto assim que indica a quantidade de
616,8860ha
(Id 97129959).

O apelante também juntou as ditas Declarações de Reconhecimento de Limite, alusivas à inexistência de litígio em relação a
imóveis de propriedade de cada um
(matrículas
24.000 e 21.843

da apelada
e
62.599 do apelante
, ambas do 6o Ofício da Capital), nas quais, todavia,
não há

ressalva alguma à “sobra de área”
.

Na
contestação
, a apelada argumenta que as áreas pretendidas pelo autor são de sua exclusiva posse e propriedade e consistem na
reserva ambiental e legal
devidamente inscrita no RGI competente, consoante matrículas n. 1.316 e 1.319; que se trata de terras inteiramente preservadas, sendo, por conseguinte, inverídica a afirmação do apelante de que construiu benfeitorias no local. Além disso, que se constituem no objeto da Reivindicatória que propôs contra ele em 2-2-2015, por isso cuida-se de “
posse contestada
”, que não autoriza a Usucapião.

Assinala ainda que impugnou a pretensão do apelante no INCRA em 30-6-2014, e que requereu em 14-8-2014 o cancelamento de Certificação, e novamente em 11-11-2014.

Sobre as declarações de limites, argui que foram emitidas em outro contexto e apenas para a lavratura da escritura do imóvel que o apelante adquiriu de Joaquim Inácio e Divino, tanto é que uma delas se remete a área que nem mesmo faz limite com a sua (Id 97129964).

A sentença recorrida foi proferida nestes termos:

“(...)

4 DO CASO CONCRETO

Primeiramente, faz-se necessário analisar a posse continuada alegada pelo autor, contestada pela requerida.

Em síntese, alega o autor a posse continuada desde 1985, tendo em vista que os antigos possuidores/proprietários da área ocuparam aquele imóvel, posteriormente sendo transmitido a ele.

O Código Civil dispõe em seu artigo 1.243:

Art. 1243: O possuidor pode, para o fim de contar o tempo exigido pelos artigos antecedentes, acrescentar à sua posse a dos seus antecessores (art. 1.207), contanto que todas sejam contínuas, pacíficas e, nos casos do art. 1.242, com justo título e de boa-fé.

A parte-requerida sustenta que essa contagem é errônea, tendo em vista que, conforme os registros imobiliários, naquele tempo, sua propriedade nem existia, tendo sua matrícula sido feita no ano 2000.

Para caracterizar a posse continuada, é necessário que os antigos possuidores tenham exercido de fato a posse da área que se pretende usucapir.

Denota-se do conteúdo probatório que os antigos possuidores detinham a posse de 2.000.0008 ha e o que se busca na demanda é usucapir uma área de terra de modo que aumente esse tamanho.

Corrobora com isso o fato de que em audiência de instrução, o autor afirma que se tratava de uma sobra de terra, que achava que não tinha dono, vindo a descobrir a área apenas quando feito o georreferenciamento.

Portanto, a área que se deseja usucapir não é a mesma que os antigos possuidores detinham a posse. Assim, não há que se falar em posse continuada, o que também foi confirmado por imagens de satélites e em audiência de instrução que se tratava de uma área “virgem”, isso até que em 2004 o autor começou a derrubada da floresta na área.

Logo, entende-se que o marco inicial da posse do autor se deu em 2004.

Outro ponto: o autor requer a redução do prazo para prescrição aquisitiva de 15 (quinze) para 10 (dez) anos, com fundamento no parágrafo único do artigo 1.238 do Código Civil, que dispõe:

Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.

Conforme a Inicial, o autor não tem como moradia a área, descabendo falar na primeira possibilidade.

Em relação à realização de obras ou serviços de caráter produtivo, o autor alega que o desmatamento da área, plantio de pasto e colocação de cercas comprova o disposto, isso para ter a redução do tempo necessário.

O caráter produtivo entende-se como aquele que gera circulação de riquezas ou proveito econômico.

Embora se aponte desmatamento (tanto que é a partir daí que se pretende definir a posse), bem como construção de cercas, não se comprovou que houve a utilização da área (aqui se entendendo “realização de obras ou serviços”) em caráter produtivo, especialmente a partir do momento fático-temporal exigido para que se conclua pela ocorrência de usucapião (10 anos antes de 2015, data da distribuição da Inicial, medida concreta contra a posse exercida pelo autor, não servindo o registro de boletim para tanto).

Pelos motivos elencados, por falta de comprovação do caráter produtivo, considera-se o tempo necessário para análise nestes autos é o do “caput” do artigo 1.238 do CC, ou seja, 15 (quinze) anos.

Pois bem.

Sustenta o autor que, quando adentrou a área, desmatou, seguindo os marcos divisórios, salientando que o requerido sabia e não se opôs a isso, juntando uma declaração de reconhecimento de limites.

Afirma que, através desse documento, o requerido tomou ciência da posse, não se opondo às benfeitorias que vinha fazendo.

É preciso distinguir a posse com ânimo de ser dono da posse por mera tolerância do proprietário, ainda que a referida declaração não contenha coordenadas ou qualquer marco para seja possível a identificação da área.

O autor argumenta que o requerido não se opôs, sabendo e concordando com a posse, o que não desagua na conclusão de que houve a configuração de posse que enseja direitos para prescrição aquisitiva.

Do TJMT:

APELAÇÃO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – USUCAPIÃO – NÃO DEMONSTRAÇÃO – MERA TOLERÂNCIA DA POSSEIRA INDIRETA E PROPRIETÁRIA – USUCAPIÃO AFASTADA – RECURSO DESPROVIDO. 1- O art. 1.208 destaca que, “Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade”. 2- “Presentes os requisitos do art. 927 do CPC (atual art. 561, CPC/2015), impõe-se a procedência do pedido formulado na ação reintegratória.” (Ap 28351/2018, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/02/2019, Publicado no DJE 18/02/2019).

(N.U 0003460-12.2014.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020).

Dessa forma, extrai-se que não decorreu tempo hábil para a prescrição aquisitiva.

Logo, não comprovadas as obras e serviços de caráter produtivo, a posse com animus domini e a prescrição aquisitiva com a posse mansa e pacifica pelo prazo previsto em lei, não estão presentes todos os requisitos necessários à caracterização da prescrição aquisitiva, na forma extraordinária.

Assim, a improcedência dos pedidos iniciais é a medida a ser adotada.

III DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGA-SE IMPROCEDENTE o pedido inicial e, por consequência, EXTINGUE-SE O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS fixados em 10% sobre o valor da causa.

CONDENA-SE a parte-autora ao pagamento das custas e despesas (art. 84 do CPC) e dos honorários advocatícios.

Publicar. Intimar. Cumprir”
.

Diante da conexão, este feito foi apensado à Ação Reivindicatória, sendo mantida a sentença de procedência nesta mesma sessão plenária, ao ser
negado provimento
à Apelação interposta pelo ora apelante.

Importante consignar que as razões que ele expôs estão amparadas em suposta “
sobra
” verificada após o georreferenciamento das terras que adquiriu de Joaquim Inácio e Divino, de 2.000,008ha. Embora afirme que esse trabalho concluiu pelo total de 2.616,8860ha e
excesso de 616,878ha
, definiu como área usucapienda
837,7852ha
, o que ratifica a contradição ressaltada na sentença. Vale destacar que o georreferenciamento foi impugnado no INTERMAT, inclusive com pedido de cancelamento.

A propósito da “
sobra
”, como bem anotado no voto que manteve a sentença de procedência da Reivindicatória, ela compõe as áreas de propriedade da apelada, até mesmo aquelas destinadas à reserva legal averbada nas respectivas matrículas.

E é preciso levar em conta que o apelante não apresentou nenhum dos requisitos necessários à prescrição aquisitiva, descritos no art. 1.238 do Código Civil.

Isso porque a posse
ad usucapionem
deve ser mansa, pacífica e com ânimo de dono, o que não está evidenciado nos autos. Aliás, há neles prova de posse contestada.

De qualquer forma, o apelante também não cumpriu o lapso temporal exigido, e não prevalece aqui a contagem de tempo somada à dos antecessores, e nem a arguição de que teria adquirido os 2.000,008ha na modalidade “
ad corpus
”.

Posto isso, nego provimento ao Recurso e majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021